Tribunal: STF
Processo: ADPF 908
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido dos Trabalhadores ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto os arts. 2º e 3º da Portaria n. 44, de 5 de novembro de 2021, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo (Secult/MTur), que proíbe a exigência de passaporte sanitário em eventos culturais financiados pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC).



    Alega o cabimento da arguição, no que impugnado ato do Poder Público a violar ou pôr em risco preceito constitucional fundamental. Remetendo à subsidiariedade, frisa a inexistência de outro meio jurídico capaz de solucionar a lesão de forma ampla, imediata e geral. 



    Afirma desrespeitados preceitos constitucionais referentes à saúde, ao trabalho seguro e saudável e à autonomia dos Estados-Membros. 



    Ressalta a necessidade da vacina como instrumento eficaz de contenção da covid-19. Sustenta que a vedação da exigência de comprovante vacinal constitui retrocesso. Assinala o dever do Estado de garantir a concretização do acesso à cultura e o direito à saúde, mediante a implementação de políticas públicas direcionadas à redução do risco de doença e de outros agravos (CF, art. 196). 



    Evoca precedentes nos quais o Supremo assentou a constitucionalidade da exigência de vacinação contra covid-19, desde que não adotadas medidas invasivas, aflitivas ou coativas (ADI 6.586, ministro Ricardo Lewandowski, e ARE 1.267.879, ministro Roberto Barroso). 



    Tem como afrontado, ainda, o direito ao meio ambiente seguro de trabalho, em razão do risco maior de contágio com a presença de pessoas não imunizadas. 



    Registra que o art. 3º questionado, ao prever a realização de eventos de forma virtual quando houver norma estadual ou municipal que exija passaporte de vacinação, viola a autonomia dos entes subnacionais. 



    Requer a concessão de medida cautelar a fim de suspender-se a eficácia dos arts. 2º e 3º da Portaria n. 44/2021 da Secult/MTur. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    O Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura argumentou ser competência exclusiva da Secretaria Especial de Cultura definir o que é ou não permitido em projetos culturais financiados com recursos federais. Pondera que medidas restritivas sem autorização do Ministério da Saúde e comprovação científica da ANVISA configura invasão de competência da União, obsta o acesso dos cidadãos à cultura e viola a liberdade individual. Assevera que a atuação do governo federal no combate à pandemia permite a retomada segura das atividades culturais. Afirma a possibilidade, nos locais onde se exija passaporte sanitário, de o proponente alterar a execução presencial do evento para virtual, a viabilizar o enquadramento na norma. Enfatiza que a própria Organização Mundial da Saúde é contrária à exigência de passaporte sanitário, por não haver comprovação científica de eficácia.



    O Advogado-Geral da União argui, preliminarmente, o não cabimento da arguição, por se tratar de ato normativo secundário. Diz necessário confrontar o diploma com a Lei Rouanet e com o decreto regulamentador, caracterizando ofensa meramente indireta ou reflexa ao Texto Constitucional. Aponta não cumprido o requisito da subsidiariedade, considerado o cabimento de outros meios de impugnação. Noticia o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 1080524-49.2021.4.01.3400, em trâmite na Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio da qual pleiteada a nulidade da citada Portaria, bem como da Reclamação n. 50.424, por suposta ofensa ao decidido na ADI n. 6.341.



    No mérito, assevera que a permissão de acesso de pessoas que não estejam em posse do comprovante de vacinação aos projetos culturais financiados pelo programa governamental objetiva fomentar a retomada do setor cultural. Ressalta que a exigência de passaporte vacinal representa medida discriminatória em relação aos cidadãos que optaram por não tomar a vacina. Realça constar da portaria medidas de segurança eficazes para prevenir a covid-19. Entende inexistir violação ao pacto federativo, em razão de os eventos culturais serem apenas beneficiados por incentivo fiscal. Manifesta-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência do pedido.



     



    O Procurador-Geral da República argui o não cabimento da ação, por inobservância do requisito da subsidiariedade. Salienta que o diploma questionado possui caráter de ato primário, genérico e abstrato, a ensejar o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade. Quanto ao mérito, argumenta não estar no âmbito das atribuições do Ministério do Turismo definir questões sanitárias. Menciona a aprovação, pelos órgãos federais competentes, da vacinação contra a covid-19. Alude ao entendimento do Supremo no sentido da obrigatoriedade da vacinação. Opina pela procedência do pedido.



    2. Reputo prejudicada esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, ante a falta superveniente de interesse de agir.



    As circunstâncias fáticas que justificaram o ajuizamento da ação não subsistem, implicando o prejuízo dos pedidos formulados na inicial.



    Questão análoga foi enfrentada na ADPF 913. Naquela ocasião, foi submetida à análise do Supremo a higidez constitucional da exigência de passaporte sanitário ou comprovante de vacinação para ingresso no Brasil de nacionais ou estrangeiros provenientes do exterior. 



    O Relator, Ministro Roberto Barroso, declarou o prejuízo da arguição em decisão publicada no DJe de 30 de maio de 2023, tendo em vista a alteração substancial do cenário epidemiológico no Brasil e o arrefecimento dos efeitos da pandemia, demonstrado pela redução do número de casos diários e de mortes pela doença; aumento da cobertura vacinal; flexibilização das medidas de distanciamento, uso de máscaras e restrição de atividades; e limitação da exigência de certificado de vacinação para entrada em outros países.



    Nesse cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em 31 de março de 2023, atualizou a Nota Técnica GVIMS/GGTES 4/2020, flexibilizando as recomendações de uso universal de máscaras. 



    Nada obstante a relevância da matéria, a atuação do Governo Federal durante a pandemia foi profunda e continuamente examinada por esta Corte em outros processos objetivos. Ao mesmo tempo, deve-se destacar o esforço dos Poderes da República e de todos os entes da Federação, possibilitando a superação do excepcional contexto de crise.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal e suplementar dos Municípios na adoção de medidas de combate à pandemia (ADI 6.341 MC, Redator do acórdão o ministro Edson Fachin; ADPF 672 MC-REF, ministro Alexandre de Moraes; ADI 6.362, ministro Ricardo Lewandowski; e ADPF 811, ministro Gilmar Mendes). 



    Essa competência alcança a formulação e execução de políticas públicas na área da saúde. Cabe a este Tribunal respeitar a opção feita no âmbito da Administração Pública, a fim de evitar ingerência em descompasso com a independência harmônica entre os Poderes. 



    A escolha das medidas diferenciadas, os contextos que devem ser considerados, a modulação das distinções compensatórias, tudo isso é assunto próprio da formulação de políticas públicas e depende da coleta e do processamento de um conjunto vastíssimo de informações. Adentrar essa seara, sem dados de logística constantemente atualizados para determinar os comandos específicos requeridos e sem corpo técnico altamente qualificado, ressente-se da cautela que deve permear a atuação do Judiciário. 



    Há que guardar respeito ao Pacto Republicano com o princípio da separação dos poderes, devendo-se observância à atuação harmônica entre Legislativo, Executivo e Judiciário.



    Levando em conta o controle dos efeitos nefastos da pandemia e o retorno das atividades culturais à normalidade, não há, nesta quadra, interesse de agir. 



    Não bastasse, a Portaria n. 44, de 5 de novembro de 2021, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo (Secult/MTur) foi revogada pelo art. 90 da Instrução Normativa n. 1, de 10 de abril de 2023, do Ministério da Cultura:



    Art. 90. Ficam revogados os seguintes normativos:



    [...]



    IV — Portaria SECULT/MTUR Nº 44, de 5 de novembro de 2021;



    [...]



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido do prejuízo de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por perda superveniente do objeto, quando ocorrida revogação, alteração substancial, exaurimento dos efeitos ou atendimento da pretensão pela prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Ilustram essa compreensão os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes.



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida.



    (ADI 3.831, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24 de agosto de 2007)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.



    2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.



    (ADPF 426, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021)



    Não há, portanto, questão remanescente a ser tratada nesta arguição, constatando-se o prejuízo dos pedidos formulados.



    3. Declaro a perda de objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, por superveniente falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI). 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente